Tribunal: TJBA
Processo: 8051828-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051828-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: CRISTIANA DA SILVA ALMEIDA Advogado(s):THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO .RECURSOS SIMULTANEOS. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. CIRURGIA ROBÓTICA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. NEGATIVA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de evidência para compelir a operadora a custear integralmente cirurgia indicada para o tratamento de endometriose profunda, autorizando o procedimento por meio da técnica robótica, inclusive fora da rede credenciada, na ausência de profissional habilitado. A agravante sustenta que a técnica não integra o rol da ANS, não possui cobertura contratual, tem alto custo e não apresenta superioridade comprovada em relação à laparoscopia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do procedimento por técnica robótica, sob alegação de ausência no rol da ANS e não previsão contratual, configura conduta abusiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da tutela que determinou o custeio do procedimento indicado, inclusive fora da rede credenciada, diante da ausência de profissional habilitado. III. RAZÕES DE DECIDIR A negativa de cobertura com base na ausência do procedimento no rol da ANS não se sustenta quando há prescrição fundamentada por médico assistente, desde que atendidos os critérios do art. 10, § 13, da Lei 9.656/1998, com a redação dada pela Lei 14.454/2022. A técnica robótica é reconhecida por órgãos de renome internacional em avaliação de tecnologias em saúde, como o FDA (EUA), a ANVISA (Brasil) e o NICE (França), conforme disposto na Resolução CFM nº 2.311/2022, o que evidencia sua eficácia e segurança, atendendo aos requisitos legais para cobertura obrigatória. A jurisprudência pátria tem reconhecido a natureza taxativa mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados, quando indicados como os mais adequados ao caso concreto e respaldados por evidências científicas e prescrição médica, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.886.929/SP. A urgência do quadro clínico, o sofrimento físico atestado e a ineficácia dos tratamentos anteriores demonstram a presença de perigo de dano, justificando a concessão da tutela de evidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, permitindo a cobertura de tratamentos não listados quando prescritos por profissional habilitado, respaldados por evidência científica e reconhecidos por órgão de renome internacional. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia robótica para tratamento de endometriose profunda, indicada por médico assistente, mesmo que não prevista no rol da ANS ou no contrato, quando preenchidos os requisitos legais. É legítima a autorização do procedimento fora da rede credenciada quando a operadora não comprova a existência de profissional habilitado para sua realização, devendo ser assegurado o reembolso contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV; Lei 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, e 35-C, I; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.11.2017; TJ-BA, AI 8065938-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 18.03.2024; TJ-SP, ApCiv 1112496-77.2022.8.26.0100, Rel. Des. Angela Moreno P. de R. Lopes, j. 26.08.2024; TJ-SC, AI 5014086-71.2025.8.24.0000, Rel. Des. Selso de Oliveira, j. 15.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051828-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada CRISTIANA DA SILVA ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora